Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. 1a FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 2a FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. DOSIMETRIA REVISTA.
I - Mantém-se a condenação do agente, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento de informante e da prova material consistente em mensagens do celular, demonstram a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco para elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Adequada a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a fim de recrudescer a pena em razão de agravantes.
VI - Recurso conhecido e provido parcialmente.